Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712141-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E C I S Ã O O agravante reconheceu equívoco na distribuição do presente recurso, porquanto ocorreu duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento no 0712145-07.2025.8.07.0000 (ID 70750169). Assim, à Secretaria para providenciar o cancelamento da distribuição do presente recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator